Tribunal: STF
Processo: ARE 1575933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. FALTA DE SEGURANÇA EVIDENCIADA. RELATÓRIO DO ACIDENTE E LAUDO PERICIAL. DEVER DA EMPRESA EM RESSARCIR.



    1. O direito de regresso afere a responsabilidade civil subjetiva do empregador, de modo que, além de sua ação ou omissão, do dano experimentado pela vítima e do nexo causal entre a ação ou omissão e o dano, deve restar comprovada a culpa do empregador, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.



    2. Hipótese em que o conjunto probatório é contundente em apontar a falta de segurança no local do acidente que levou o trabalhador a óbito. Ausência de evidências de culpa concorrente ou exclusiva da vítima. Dever do empregador em ressarcir o Estado.



    3. Apelo das empresas desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XVIII e XXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em 15/04/2013, Maurício Ortiz dos Santos faleceu em virtude de acidente de trabalho (soterramento em uma vala para instalação de tubos de concreto de galeria de águas fluviais), no loteamento urbano denominado Giardino San Marco. A morte ensejou o pagamento de pensão aos dependentes do falecido (NB 162.923.169-7), desde a data do óbito. EQUIPE PORTO RICO PAVIMENTACOES LTDA - EPP era a empregadora do segurado e responsável direta pela execução da obra, ao passo em que prestava serviços para e TRADICAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, empresa integrante do mesmo grupo econômico. [...]



    O juízo sentenciante se manifestou acerca da questão (evento 243, SENT1 - grifei):



    "(...) não entendo ser necessário o afastamento do perito nomeado para atuar nos autos conforme requerido pelas rés (evento 226, MANIF1), por se tratar de Engenheiro Civil.



    Muito embora o Relator da apelação tenha aludido quea prova pericial deveria ser realizada por "Engenheiro de Segurança do Trabalho" (processo 5001182-65.2016.4.04.7003/TRF4, evento 6, ACOR1) , a tentativa de nomear perito especificamente dessa formação restrou frustada pela recusa dos profissionais em mais de uma ocasião (evento 101, PET1; evento 109, LAUDOPERIC1), inclusive, na segunda delas, a engenheira pontuou que, considerando a necessidade de "conhecimento técnico sobre escavações", seria "capacitado e habilitado a responder sobre este tipo de atividade um Engenheiro Civil" (evento 109, LAUDOPERIC1 - g.n.).



    Ainda, as rés foram intimadas da nomeação do perito da área de engenharia civil e concordaram expressamente com essa designação (evento 165, DESPADEC1; evento 175, PET1), não sendo nem mesmo razoável que, posteriormente à apresentação do trabalho pericial, se queira impugnar a qualificação técnica para o desempenho do múnus atribuído ao profissional.



    Por fim, o perito (evento 229, MANIF1) foi preciso em definir que o objeto da perícia está dentro de seu campo de atuação, sendo a obra atribuição dos de "Engenheiros Civis, especialista, ou não, em Segurança do Trabalho".



    O perito concluiu "que o desmoronamento ocorrido nas escavações, que vitimou um funcionário daquela empresa, ocorreu em decorrência da negligência dos réus, por não observarem as determinações da NBR 9061 /1985 - Segurança de escavação a céu aberto e da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e da Previdência Social: Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção - NR-18 (1978)" (evento 186, LAUDOPERIC2 - destaques originais). [...]



    No caso em exame, em que pesem as alegações do apelante, impõe-se o reconhecimento de que são irretocáveis os fundamentos que alicerçaram a sentença monocrática, os quais tomo como razões de decidir. A análise do caso concreto foi diligente e exaustiva, afastando as teses defensivas apresentadas.



    Veja-se que descabe a desqualificação profissional do perito. Justamente porque o laudo seria produzido a destempo, engenheiros de segurança do trabalho declinaram do pedido, sobrevindo a indicação de engenheiro civil para o caso concreto, pela necessidade de conhecimento técnico sobre escavações. Não pairam dúvidas de que, em que pese normalmente seja indicado um perito de segurança do trabalho, no caso em apreço o conhecimento técnico para avaliar o cenário do acidente foi fundamental. Ademais, como apontou o juízo sentenciante, as rés concordaram com a indicação, não cabendo agora, em face da conclusão pericial que lhes foi desfavorável, querer desconstituir a validade da prova.



    Igualmente deve ser afastada a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ao fundamento de que teria iniciado o trabalho antes do meio-dia, como lhe orientava seu coordenador. Não procede tal alegação, visto que o acidente ocorreu às 15h (evento 1, PROCADM5, p. 14), sendo decorrente única e exclusivamente da falta de segurança no local. O desmoronamento que culminou no óbito do trabalhador ocorreu em razão da ausência de taludes para prevenir o deslizamento do solo encharcado pela chuva que havia caído recentemente, bem como pelo depósito indevido no local do material escavado, aumentando o volume de material deslizável. [...]



    Em resumo, apontou o laudo pericial que o desmoronamento que vitimou o funcionário ocorreu por negligência das rés, que não cumpriram as determinações mínimas de segurança, tendo realizado o depósito de material escavado de forma indevida, situação evitável pelo emprego correto de proteções coletivas de trabalho e sem qualquer contribuição da vítima para a ocorrência do sinistro.



    Considero que tanto os documentos contemporâneos aos fatos, em especial o relatório do Ministério do Trabalho (evento 1, PROCADM5, p. 10, evento 1, PROCADM6 e evento 1, PROCADM7, até p. 5), como as conclusões do perito (evento 109, LAUDOPERIC1 evento 214, ESCL_PERITO2), deixam claro a falta de providências de segurança dos trabalhadores no local em que ocorreu o acidente. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente